Tribunal: TCU
Processo: 006.880/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4968/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.880/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alana Maria da Silva (XXX.489.970-XX); Felipe Remussi Giordano (XXX.748.520-XX); Giacomo Andre Borghetti (XXX.418.260-XX); Gilson Brando (XXX.639.920-XX); Guilherme Klabunde (XXX.284.220-XX); Karen Michelle Teles (XXX.356.570-XX); Lucas Lemos Stasiak (XXX.761.550-XX); Marcio Andre Barboza (XXX.250.470-XX); Mariana Nazario de Moraes (XXX.792.770-XX); Marluci Carvalho Mulinari (XXX.820.150-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.